Tribunal: TJPA
Processo: 0801504-64.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801504-64.2018.8.14.0049

APELANTE: LENA ROSA DIAS CABRAL

APELADO: GUILHERME MARTIRES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0801504-64.2018.8.14.0049

Nome: LENA ROSA DIAS CABRAL
Endereço: CONJUNTO ALDERICO QUEIROZ DE MIRANDA, 25, QUADRA D, JUAZEIRO, SANTA IZABEL DO PARÁ - PA - CEP: 68790-000

Nome: GUILHERME MARTIRES JUNIOR
Endereço: AVENIDA JOSE AMANCIO, 277, CENTRO, SANTA IZABEL DO PARÁ - PA - CEP: 68790-000

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - PA10491-A, CARLA YURI HISATSUGU - PA21474-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PETITÓRIA. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO ENTRE O EX CASAL. RÉU COPROPRIETÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LENA ROSA DIAS CABRAL

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Santa Izabel do Pará que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
proposta pelA apelante
contra o apelado
GUILHERME MARTIRES JUNIOR
,
julgou improcedente a ação.

Na exordial a autora, ora apelante, alegou que recebeu por doação, no ano 1985, o imóvel localizado Avenida Amâncio, n° 277, centro, no município de Santa Izabel do Pará/PA.

Aduz que contraiu núpcias com o réu, ora apelado, no ano de 1977, sendo que no ano de 1995 foi formalizado o divórcio do casal. O apelado continuou a residir no imóvel ora em questão e a apelante firmou domicílio em outra cidade.

Informa que após tomar conhecimento de que o apelado teria vendido parte do imóvel sem a sua anuência e de forma ilícita, ajuizou ação de indenização e a citada ação Reivindicatória.

Argumentou que é a única proprietária do imóvel, uma vez que quando do divórcio as partes declararam que não tinham bens a partilhar.

Citado o réu não apresentou contestação.

O juízo a quo julgou improcedente a ação, sob o argumento base de que o imóvel foi adquirido na constância do casamento e, portanto, há um claro condomínio entre as partes litigantes, de maneira que um coproprietário não pode pleitear contra o outro o direito ao uso e gozo de todo imóvel. O alegado direito somente pode ser arguido contra terceiro com possua o bem sem justo motivo.

Inconformada, a Autora apresentou apelação, reiterando o pleito exordial.

Sem contrarrazões.

Após regular distribuição, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que julgou improcedente a ação reivindicatória por entender que o direito de propriedade não pode ser reivindicado de coproprietário.

De imediato entendo que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, importante firmar que o caso dos autos envolve a disputa de imóvel adquirido na constância do casamento dos litigantes, este regido pelo regime de comunhão parcial.

Assim, não há como entender de forma diversa sem prejudicar o direito de ambos os ex-cônjuges ao imóvel em questão, uma vez que adquirido um bem imóvel durante o casamento, mesmo que exclusivamente por um dos cônjuges, emerge o direito a divisão do patrimônio.

O fato das partes terem declarado que não possuíam bens a partilhar quando do divórcio, não elide o direito do cônjuge a futura partilha, eis que é faculdade dos divorciando protelarem a partilha dos bens para um momento futuro.

O certo é que o imóvel fora adquirido na constância do casamento e, diante do divórcio e da definição da partilha, o bem pertence a ambos em condomínio.

Dessa forma, tendo a apelante reivindicado do coproprietário a propriedade do bem para que possa dispor única e plenamente do bem, escorreita se mostrou a sentença a quo.

O alegado direito não pode ser invocado contra o outro proprietário do bem, salvo contra terceiros que ocupem o imóvel injustamente.

O meio processual utilizado pela apelante mostra-se inadequado para os fins colimados, razão pela qual não há como ser feita a pacificação social neste momento, devendo a parte pleitear seu direito através de ação adequada para tanto.

Acrescento que não há nos autos nenhum documento que pudesse demonstrar que as partes firmaram algum pacto antenupcial dispondo da partilha e do regime de comunhão diverso, bem como não há prova da renúncia do réu quanto ao direito advindo da copropriedade.

Assim, não há que se falar em ação proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário como erroneamente alega a apelante.

Assim, impede frisar a diferença entre
o jus possessionis
e o
jus possidendi
:

No juízo possessório, busca-se exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No juízo possessório (jus possessionis), protege-se a posse pelo simples fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (jus possidendi), a proteção à posse tem como fundamento o direito de propriedade, ou seja, busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1211.).

O juízo petitório ou jus possidendi é aquele destinado à tutela de eventual "direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real). O possuidor tem a posse e também é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou objeto de um direito, qual seja, o direito de propriedade ou direito real limitado. O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário. Já o juízo possessório ou jus possessionis é aquele destinado à tutela de eventual direito fundado no fato da posse, nesse aspecto externo. O possuidor, nesse caso, pode não ser o proprietário, não obstante essa aparência encontre proteção jurídica, pelos motivos até agora cogitados. Essa é uma das razões pelas quais nosso Código estatui: "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade" (art. 1.196) (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 31, 35 e 36.).

A jurisprudência pátria não deixa dúvidas a respeito do tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa
de quem injustamente a possua ou detenha
( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (Superior Tribunal de Justiça – STJ - Processo AgInt no AREsp 1862247 RJ 2021/0086106-5 Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Publicação DJe 08/09/2022 Julgamento 5 de Setembro de 2022).

Dessa forma, levando-se em consideração que o único argumento apresentado pela apelante/autora, em sua exordial, é de que possui a propriedade do imóvel, bem como levando-se em consideração que o apelado também possui a mesma condição de proprietário (coproprietário), escorreita a sentença objeto do apelo e sua manutenção é medida de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém, 13/11/2024